Tribunal: STF
Processo: RE 1378687
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTOINVESTIGATÓRIO PRELIMINAR. NATUREZA CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICOMILITAR. INCOMPETÊNCIA PARA INSTAURAÇÃO. CFART. 124. ART. 8°, PARÁGRAFO 1° DA LEI 7.347/85. ART., 116 E 117 DA LEI COMPLEMENTAR 75/93. O Ministério Público Militar não possui atribuição para a instauração de ação civil pública, tampouco para a instauração de inquérito civil. Na esteira da jurisprudência superior, compete ao ilustre Promotor da Justiça Militar representar ao Ministério Público Federal, para que este adote as medidas que julgar necessárias.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 108, I, c; 109, VIII; 128, I, c; e 129, III, todos da Constituição.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que não discute matéria constitucional. Com efeito, para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessária a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, providência inviável de ser realizada neste momento processual.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



     



    Publique-se.



          Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator